Tribunal: TJSP
Processo: 1004940-64.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL ATRELADO À CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. APELOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O DO REQUERIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO PESSOAL ATRELADO À CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. APELOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO, SENDO PARCIALMENTE PROVIDO O DO REQUERIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por ambas as partes contra sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC). Honorários de sucumbência atribuídos tanto ao banco requerente (princípio da causalidade), quanto ao requerido, dado à extinção também da reconvenção. Condenação do banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 9% sobre o valor atribuído à causa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a possibilidade de exclusão da multa por litigância de má-fé aplicada ao banco; (ii) analisar se o requerido faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; (iii) apreciar se foi operada a coisa julgada com relação ao pleito reconvencional de condenação do banco requerente ao pagamento de danos morais.
III. Razões de Decidir
3. A condenação da Financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé é justificada pela alteração da verdade dos fatos. Valor da condenação que deve ser mantido em 9% sobre o valor atualizado da causa, diante da gravidade da situação fática veiculada nos autos e da renitência do banco na cobrança de valores tidos por indevidos.
4. Elementos dos autos demonstrando não ter o réu reconvinte condições de suportar o pagamento dos custos do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio e do de sua família. Deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça que se revela adequado, à luz do art. 98, do CPC.
5. Repetição de demandas com o mesmo pedido e causa de pedir, envolvendo as mesmas partes. Coisa julgada material a obstar o prosseguimento do feito, inclusive quanto à reconvenção. Exegese do art. 485, V, do CPC.
6. Eficácia preclusiva da coisa julgada a inviabilizar a reapreciação do mérito de ambas as demandas (monitória e reconvenção). Decisão anterior de mérito que fica imune a posteriores contestações, fundadas em questões suscetíveis de influir no teor do decisum, mesmo não tendo sido alegadas ou apreciadas em processo pretérito. Inteligência do artigo 508 do CPC. Preservação do princípio da segurança jurídica.
7. Manutenção da condenação do embargante às verbas de sucumbência, no que tange ao pleito reconvencional em atenção à causalidade. Ressalva, todavia, quanto à suspensão da exigibilidade da verba prevista no art. 98, §3o, do CPC, em virtude da concessão da gratuidade de justiça nesta via recursal.
IV. Dispositivo
8. Sentença reformada apenas para conceder a gratuidade de justiça ao requerido. Recurso do banco desprovido e provido parcialmente o apelo do requerido.